Tribunal: STF
Processo: HC 235442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.11.2023, por Ben Hur Pessoa Santos, advogado, em benefício de João José da Silva, contra decisão pela qual, em 29.11.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 186.283. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Salienta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Afirma ter sido o paciente “acusado de homicídio tentado, conforme os artigos 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.



    Diante disso, Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva em desfavor do réu, a qual foi concedida pela autoridade judicial na f. 174, sendo esta efetivada em 29/07/2021 (…).



    Após a sua prisão, o juiz de primeira instância determinou a manutenção da prisão preventiva alegando a suposta inalterabilidade dos fatos. Em um pedido subsequente de revogação da preventiva (f. 181/182), o magistrado manteve a decisão anterior de indeferimento utilizando-se dos mesmos fundamentos, sem sequer considerar os novos fatos e argumentos apresentados pelo procurador do paciente.



    Logo, a referida omissão ilustra uma grave ilegalidade, uma vez que a prisão preventiva foi mantida de forma indevida, com base em uma fundamentação irregular”.



    Argumenta que o paciente estaria em local certo, no qual foi encontrado, teria ocupação lícita, não teriam sido apontados elementos concretos para fundamentar a constrição cautelar da liberdade e ser possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A) Em sede de liminar:



    A - A expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, determinando-se que este seja colocado em liberdade, revogando-se sua prisão preventiva.



    A - Subsidiariamente, caso seja o entendimento de Vossa Suprema Corte, a substituição da prisão do paciente por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.



    B) No mérito, requer a concessão da medida liminar em definitivo, determinando à comarca de origem a expedição do competente alvará de soltura em favor do reeducando.



    C) Subsidiariamente, na impensável hipótese de não superação da súmula 691 de Vossa Suprema Corte, a concessão da ordem de ofício nos termos dos arts. 183 e 188 de Vosso Regimento Interno”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 186.283 pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia a afirmação de que, “no dia 15 de maio de 2016, por volta das 15h56, na Rua Quarenta e Sete, 0, Caraguava, nesta Comarca de Peruíbe, JOÃO JOSÉ DA SILVA, (…) tentou matar Flávio Barbosa de Oliveira, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (…).



    Segundo foi apurado, no dia dos fatos, a vítima foi à residência do denunciado, para entregar documentos e pedir de volta bens supostamente subtraídos, pelo denunciado, da casa da irmã da vítima, na véspera.



    Contudo, quando a vítima conversava com o denunciado, notou que ele trazia uma arma na cintura e o empurrou. Ato contínuo, o denunciado, com a intenção de matar, efetuou um disparo, que atingiu o ombro da vítima, 
causando-lhe lesões corporais. Em seguida, a vítima saiu correndo e gritando por socorro.



    O crime somente não se consumou por que a vítima correu e recebeu ajuda da testemunha Raildo, que o conduziu imediatamente ao pronto socorro, onde recebeu pronto e eficaz atendimento médico”.



    Em 11.11.2016, foi decretada a prisão temporária do paciente, não tendo o respectivo mandado de prisão sido cumprido. Em 11.12.2018, o juízo da Segunda Vara da comarca de Peruíbe/SP decretou a prisão preventiva do paciente:



    “(...) A prisão preventiva se faz necessária em garantia da aplicação da lei penal e instrução processual penal, pois nada há nos autos a apontar que o indiciado possua residência fixa ou ocupação lícita, pelo contrário, não foi localizado até a presente data, não se podendo presumir que não irá se evadir do distrito da culpa. Necessária também à ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime em tese perpetrado, tendo sido violado bem jurídico de extrema importância, a vida humana. Assim, presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.



    O cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente apenas foi levado a efeito em 29.7.2021. Em 15.3.2022, o paciente foi pronunciado, sendo reavaliada e mantida a prisão cautelar:



    “(...) Nos termos do artigo 413, § 3º do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do acusado, uma vez que permanecem as razões da decretação da prisão processual. Ficou preso durante a instrução criminal, não existindo lógica em soltá-lo justamente após a admissibilidade da acusação. No caso em tela, ademais, imprescindível a prisão para garantia da aplicação da lei penal e salvaguarda da instrução processual em plenário”.



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2096120-71.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente, tendo a ordem sido denegada pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal desse Tribunal de Justiça estadual e mantida a constrição cautelar da liberdade, nestes termos:



    “(...) De acordo com as informações prestadas nos autos, trata-se de ação penal em face do paciente, incurso no artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal. A prisão preventiva do réu foi decretada em dez/2018, tendo sido cumprida somente em julho/2021.



    Com a citação, o processo se desenvolveu regularmente, tendo o réu sido pronunciado em março de 2022. O réu apresentou recurso, estando os autos aguardando o julgamento do STJ referente ao agravo em recurso especial.



    Sem razão a insurgência lançada pelo combativo impetrante.



    (…) Conquanto a gravidade do delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.



    Com efeito, o delito imputado ao paciente, em razão de sua gravidade em concreto deve merecer rigor na análise de qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio social.



    Acrescente-se que condições pessoais favoráveis, não garantem o direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.



    (…) Ademais, destaque-se que o mandado de prisão só foi cumprido em 26 de julho de 2021, tendo o paciente permanecido foragido por mais de 2 anos, o que inclusive ensejou a necessidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, situação que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar” (grifos nossos).



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade do paciente:



    “(...) O Juiz de primeiro grau, na decisão de pronúncia, manteve a ‘custódia cautelar do acusado, uma vez que permanecem as razões da decretação da prisão processual’ (fl. 751).



    No édito prisional originário, o Magistrado mencionou o risco que a liberdade do réu representa para a ordem pública, ante ‘a gravidade em concreto do crime em tese perpetrado’, e à eventual aplicação da lei penal, pois ‘nada há nos autos a apontar que o indiciado possua residência fixa ou ocupação lícita, pelo contrário, não foi localizado até a presente data’ (fl. 181).



    A ‘gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo’ (AgRg no HC n. 738.696/SP, rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 15/8/2022).



    Destarte, ‘‘A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva' 
(HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023)'’ (AgRg no RHC n. 178.042/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 24/4/2023).



    O perigo assinalado pelo Magistrado se confirmou, pois a Corte local, ao denegar a ordem, ressaltou que o mandado de prisão ‘só foi cumprido em 26 de julho de 2021, tendo o paciente permanecido foragido por mais de 2 anos, o que inclusive ensejou a necessidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, situação que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar’, motivação suficiente, a um primeiro olhar, para lastrear a denegação da ordem.



    Os fatos e suas circunstâncias (art. 282 do CPP), bem como a dificuldade de localização do suspeito, denotam a insuficiência da aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, pela gravidade concreta da conduta imputada e pelo fato de ele ter ficado foragido por mais de dois anos, sendo necessária medida para assegurar a aplicação da lei penal.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.614-AgR, de minha relatoria, DJe 24.8.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, 
DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: 
HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora